Tribunal: STJ
Processo: 0004920-10.2017.8.08.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024776 - ES(2025/0309734-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRPLRG S.A.
AGRAVANTE
: LORENGE S.A. PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES007722
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
BRENDA SCARPINO DE ASSIS - ES029041
CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL - ES035411
AGRAVADO
: AGESANDRO TOLEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE ARAUJO DOS SANTOS - ES027818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
COMPENSAÇÃOPOR DANOS
C/C
C/C
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de rescisão contratual de promessa de compra e venda de
imóvel
restituição de quantias pagas
compensação por danos morais.
c/c
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e6eccd32-d56e-48ec-8502-d694498b0fc1

Documento eletrônico VDA55094121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e6eccd32-d56e-48ec-8502-d694498b0fc1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024776 - ES (2025/0309734-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRPLRG S.A.
AGRAVANTE
: LORENGE S.A. PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES007722
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
BRENDA SCARPINO DE ASSIS - ES029041
CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL - ES035411
AGRAVADO
: AGESANDRO TOLEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE ARAUJO DOS SANTOS - ES027818
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C COMPENSAÇÃOPOR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel
c/c restituição de quantias pagas c/c compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão de
inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: declaratória de rescisão contratual de promessa de compra e venda de
Ação
imóvel c/c restituição de quantias pagas c/c indenização por danos morais proposta por
Documento eletrônico VDA53813287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: ce033d87-edf1-48b6-a84c-64d68cfee9ef

AGESANDRO TOLEDO DE OLIVEIRA contra LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES, na qual se busca
a rescisão do contrato e a restituição das parcelas pagas em razão de distrato.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando o
Sentença
distrato e condenando à restituição de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, com
correção monetária desde cada desembolso e juros a partir do trânsito em julgado,
rejeitando a compensação por danos morais.
: negou provimento ao recurso de apelação interposto por LORENGE S.
Acórdão
A. PARTICIPAÇÕES, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C
/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRATO. VALIDADE. RETENÇÃO DE 90% DAS
PARCELAS PAGAS. ABUSIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO
DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O distrato de contrato de promessa de compra e venda de imóvel representa
legítima manifestação da autonomia de vontade.
2. Embora possível a retenção de determinado percentual sobre os valores pagos por
quem não deu causa ao distrato, em consonância à Súmula n.o 543, do Superior
Tribunal de Justiça, a retenção de 90%, sem a discriminação das rubricas que a
compõe, é abusiva, por acarretar a perda substancial das prestações pagas pelo
consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva
e do equilíbrio contratual. Precedente do STJ.
3. Nas situações de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel
por inadimplemento do comprador, é permitida a retenção pelo vendedor entre 10%
e 25% do total da quantia paga. Precedente do STJ.
4. A Súmula n.o 43, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que se cuidando de
dívida por ato ilícito, a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo.
5. Recurso desprovido. (e-STJ fl. 409)

: opostos pela parte agravante, foram não acolhidos.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 421, 422, 425 do CC, 1o, § 2o, da
Recurso especial
bem como dissídio jurisprudencial. A parte agravante sustenta em seu
Lei 6.899/81,
recurso especial que a rescisão ocorreu por iniciativa do comprador, que a cláusula 70 do
contrato autoriza retenções superiores e que o percentual de retenção deve ser fixado em
25% (vinte e cinco por cento), além de que a correção monetária deve incidir a partir do
ajuizamento da ação. (e-STJ fls. 439-463)
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, nos termos dos arts. 21-E, V, c/c
253, parágrafo único, ambos do RISTJ. (e-STJ fls. 546-547)
: afirma que impugnou, de forma específica, todos os
Agravo Interno
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive a aplicação da Súmula 83/STJ,
Documento eletrônico VDA53813287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: ce033d87-edf1-48b6-a84c-64d68cfee9ef

requerendo reconsideração para processamento do agravo em recurso especial e do
recurso especial. (e-STJ fls. 551-556)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/ES:
i. Súmula 83/STJ.

- Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a incidência
da
pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
Súmula 83/STJ,
referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção
entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
AREsp 868.542/RJ,
1/8/2017
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53813287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:34
Código de Controle do Documento: ce033d87-edf1-48b6-a84c-64d68cfee9ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.776 / ES
Número Registro: 2025/0309734-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049201020178080006 49201020178080006
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRPLRG S.A.
OUTRO
NOME
: LORENGE S.A. PARTICIPACOES
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES007722
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
BRENDA SCARPINO DE ASSIS - ES029041
CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL - ES035411
AGRAVADO
: AGESANDRO TOLEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE ARAUJO DOS SANTOS - ES027818
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRPLRG S.A.
AGRAVANTE : LORENGE S.A. PARTICIPACOES
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
Documento eletrônico VDA55073176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: faf3f959-985b-4908-87d4-7ba64331d8a5

LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES007722
LUIZ ALBERTO MUSSO LEAL NETO - ES018793
BRENDA SCARPINO DE ASSIS - ES029041
CARLOS AUGUSTO PENA DA MOTTA LEAL - ES035411
AGRAVADO
: AGESANDRO TOLEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE ARAUJO DOS SANTOS - ES027818
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:59
Código de Controle do Documento: faf3f959-985b-4908-87d4-7ba64331d8a5